Tribunal: TJMT
Processo: 1000724-75.2023.8.11.0041
Órgão julgador: GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1000724-75.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RAMON FAGUNDES BOTELHO]

Parte(s):

[EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABÁ/MT (APELANTE), SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - CNPJ: 01.973.841/0001-48 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DE SELECOES E CONCURSOS - SELECON - CNPJ: 24.465.407/0001-52 (APELANTE), CAROLINA MAIA MIGUEZ - CPF: 165.111.257-69 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), IRACEMA ALMEIDA CORREA MAGALHAES - CPF: 346.117.201-44 (APELADO), SUYAN MAGALHAES DE LIMA - CPF: 022.596.691-31 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAFAEL DA MOTA MENDONCA - CPF: 085.916.397-07 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA EM ETAPA DE HETEROIDENTIFICAÇÃO RACIAL POR CONTAMINAÇÃO POR COVID-19. FORÇA MAIOR. FLEXIBILIZAÇÃO DO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. APROVEITAMENTO NA AMPLA CONCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação e remessa necessária contra sentença que concedeu a segurança para determinar a classificação da impetrante no resultado final do Processo Seletivo Simplificado da Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá/MT nas vagas destinadas à ampla concorrência, após sua eliminação por ausência na fase de heteroidentificação racial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o ato administrativo que eliminou a candidata do certame em razão de seu não comparecimento à etapa de aferição racial deve ser mantido por vinculação ao edital, ou afastado por configurar situação de força maior decorrente de contaminação por COVID-19.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embora o edital seja a lei do concurso e vincule tanto a Administração quanto os candidatos, seu rigor pode ser excepcionalmente mitigado em situações de força maior que impossibilitem o cumprimento das exigências pelo candidato, sob pena de violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

4. A contaminação pela COVID-19, comprovada por meio de exame laboratorial às vésperas da data marcada para a entrevista de aferição racial, caracteriza evento de força maior, imprevisível e inevitável, que impossibilitou o comparecimento da candidata ao ato, sendo irresponsável que comparecesse e colocasse em risco a saúde de terceiros.

5. É desarrazoada a eliminação definitiva de candidato que, embora impedido de participar da heteroidentificação por motivo de força maior, possui pontuação suficiente para ingresso pelas vagas de ampla concorrência, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de apelação desprovido, com ratificação integral da sentença concessiva da segurança em sede de reexame necessário.

Tese de julgamento: "A candidata impedida de comparecer à etapa de heteroidentificação racial por motivo de força maior (contaminação por COVID-19) não pode ser eliminada do certame, devendo ser-lhe assegurada a participação na lista de ampla concorrência, desde que possua pontuação suficiente para classificação."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1990855 AP; TJ-MT, AI 10004738320238110000; TJ-MT, Ap/RN 1003979-49.2023.8.11.0006.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. JUÍZA EM COOPERAÇÃO GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DE SELEÇÕES E CONCURSOS – SELECON contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança no 1000724-75.2023.8.11.0041, concedeu a segurança para determinar a classificação da impetrante, IRACEMA ALMEIDA CORREA MAGALHÃES, no resultado final do Processo Seletivo Simplificado da Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá/MT, regido pelo Edital no 009/2022/GS/SME, nas vagas destinadas à ampla concorrência, para o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil.

Nas razões recursais, o apelante alega, em síntese:

a) a ilegitimidade da remarcação de etapas do certame, sustentando a imprescindibilidade da vinculação ao edital, o qual previa a eliminação do candidato que não comparecesse à etapa de heteroidentificação racial;

b) a violação ao princípio da isonomia, uma vez que admitir a remarcação da etapa apenas à impetrante configuraria tratamento privilegiado, em afronta ao princípio da impessoalidade que rege os concursos públicos;

c) a ausência de responsabilidade do SELECON pela eliminação da candidata, por ter atuado conforme as disposições normativas vigentes e cláusulas do edital, inexistindo nexo de causalidade entre sua atuação e o alegado prejuízo à impetrante;

d) as limitações ao controle judicial sobre critérios técnicos adotados em concursos públicos, devendo-se resguardar a discricionariedade administrativa e a segurança jurídica das normas previamente estabelecidas.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença e denegação da segurança.

Devidamente intimada, a apelada não apresentou contrarrazões (ID 244153180).

O Ministério Público foi devidamente intimado e, conforme manifestação, tomou ciência da designação do julgamento. (id. 290095865).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. JUÍZA EM COOPERAÇÃO GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como relatado, trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível interposta pelo Instituto Nacional de Seleções e Concursos – SELECON em face da sentença que concedeu a segurança para determinar a classificação da impetrante, no resultado final regido pelo Edital 009/2022/GS/SME, nas vagas destinadas à ampla concorrência, para o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil.

O cerne da questão consiste em definir se o ato administrativo que eliminou a apelada do Processo Seletivo Simplificado, em razão do não comparecimento para aferição racial, deve ser mantido em observância ao princípio da vinculação ao edital ou se deve ser afastado em razão de força maior (contaminação por COVID-19).

No caso em exame, o Edital no 009/2022/GS/SME, que regulou o certame para o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil, estabeleceu, no item 6.6.12, que "o não comparecimento no dia, hora e local determinados pela convocação para a aferição acarretará a eliminação do candidato do certame".

É cediço que o edital é a lei do concurso, vinculando tanto a Administração Pública quanto os candidatos. No entanto, a jurisprudência tem reconhecido que o rigor das regras editalícias pode ser atenuado em situações excepcionais, como em casos de força maior e eventos imprevisíveis que impossibilitem o cumprimento das exigências pelo candidato, sob pena de violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Nesse contexto, a pandemia de COVID-19 foi reconhecida mundialmente como uma situação excepcional.

No caso concreto, a apelada comprovou, por meio de exame laboratorial (COVID-19), que, na véspera da data marcada para a entrevista de aferição racial (18/12/2022), estava infectada pelo coronavírus, o que, por consequência, impossibilitou seu comparecimento ao ato.

Diante dessas circunstâncias, é imperioso reconhecer que o não comparecimento da candidata à aferição racial decorreu de motivo alheio à sua vontade, caracterizando-se como evento de força maior, imprevisível e inevitável, que não poderia ser superado por medidas ordinárias ao seu alcance.

Vale ressaltar que, com a confirmação de sua condição de pessoa contaminada pela COVID-19, seria irresponsável e mesmo reprovável que comparecesse ao local da aferição, pois estaria colocando em risco a saúde dos membros da comissão e de outros candidatos, o que poderia inclusive configurar, em tese, infração criminal. Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste tribunal:

ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA NA ETAPA DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. CONTAMINAÇÃO POR COVID-19. CASO FORTUITO/FORÇA MAIOR. REMARCAÇÃO DO EXAME. FLEXIBILIZAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA VINCULAÇÃO AO EDITAL, DA LEGALIDADE E DA ISONOMIA. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. (STJ - REsp: 1990855 AP 2022/0071173-7, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Publicação: DJ 30/03/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – AUSÊNCIA NA ETAPA DE AFERIÇÃO DA AUTODECLARAÇÃO RACIAL - CONTAMINAÇÃO POR COVID-19 - CASO FORTUITO/FORÇA MAIOR - REMARCAÇÃO DO EXAME - FLEXIBILIZAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA VINCULAÇÃO AO EDITAL, DA LEGALIDADE E DA ISONOMIA. RECURSO PROVIDO. 1. A flexibilidade do instrumento convocatório se revela como uma medida que se impõe de maneira incontestável, justificando-se pela necessidade premente de evitar a exposição desnecessária de todos os envolvidos, candidatos e membros da comissão organizadora, ao risco de contaminação pelo COVID-19, haja vista que a preservação da saúde e da vida de todos é um valor supremo que deve ser resguardado pelo Poder Judiciário. (TJ-MT - AI: 10004738320238110000, Relator.: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 10/10/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/10/2023)

A par disso, registra-se outro ponto relevante na jurisprudência no sentido de que o candidato eliminado na etapa de heteroidentificação pode prosseguir no concurso pela ampla concorrência, desde que tenha nota suficiente, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – VESTIBULAR – SISTEMA DE COTAS – CANDIDATO NÃO RECONHECIDO COMO NEGRO –NOTA SUFICIENTE PARA APROVAÇÃO DENTRO DAS VAGAS DE AMPLA CONCORRÊNCIA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA 1. Conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal na ADPF 186, a utilização de critérios subsidiários de heteroidentificação, além da autodeclaração, é legítima, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa. 2. No entanto, não se mostra razoável a eliminação do candidato que, embora não reconhecido como negro, reuniu condições para ingresso nas vagas destinadas à ampla concorrência. (TJ-MT - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 1003979-49.2023.8.11 .0006, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 14/05/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/05/2024)

Quanto à alegação do apelante de limitação do controle jurisdicional à análise da legalidade do concurso público, é importante destacar que, no presente caso, não se está adentrando no mérito dos critérios adotados pela Banca Examinadora para aferição racial, mas sim analisando a legalidade do ato administrativo que eliminou a candidata do certame por ausência justificada por motivo de força maior.

Nessa perspectiva, a intervenção judicial é legítima para afastar atos administrativos ilegais ou abusivos, como no caso em exame, no qual a aplicação da regra editalícia, sem considerar a situação excepcional de saúde pública, viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Assim, analisando o caso concreto à luz dos princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como considerando a excepcionalidade da situação pandêmica e a elevada pontuação obtida pela apelada, entendo que deve ser mantida a sentença que determinou sua classificação no resultado final do certame nas vagas destinadas à ampla concorrência, desde que possua pontuação para tal classificação.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO PROVIMENTO e
, em sede de reexame necessário,
ratifico integralmente a sentença
que concedeu a segurança.

Incabível a fixação de honorários advocatícios no mandado de segurança, inclusive em grau recursal, conforme sedimentado pelas Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025